Tribunal: TJPA
Processo: 0050732-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050732-66.2015.8.14.0301

APELANTE: FAMAZ FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZONIA

APELADO: INEZILA SANTANA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DA AUTORA. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA A INTERRUPÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino superior (FAMAZ), em razão de inadimplemento de cinco mensalidades relativas ao segundo semestre do curso de Enfermagem do ano de 2010, com valor global superior a R$ 2.300,00. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2 – A questão em discussão consiste em verificar se a autora diligenciou suficientemente para a concretização da citação da parte ré, de modo a interromper validamente o prazo prescricional com fulcro no art. 240, §1º, do CPC, ou se sua inércia processual impediu a consumação do ato, resultando na consumação da prescrição.

3 – A propositura da ação ocorreu dentro do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil; contudo, a ausência de diligência da autora para efetivar a citação da ré por mais de três anos revela inércia incompatível com o impulso processual necessário para a interrupção da prescrição, conforme interpretação consolidada pelo STJ; nos termos do art. 240, §2º, do CPC, a eficácia interruptiva do despacho citatório depende da realização tempestiva da citação, o que não ocorreu no caso em exame; assim, consumou-se a prescrição em 07/12/2015, não podendo ser atribuída ao Poder Judiciário a morosidade da parte autora.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050732-66.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA
RECORRIDO: INEZILA SANTANA CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FAMAZ – Faculdade Metropolitana da Amazônia, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de Inezila Santana Cardoso, que decretou a prescrição da pretensão executiva da parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a FAMAZ propôs ação de cobrança em razão do inadimplemento contratual referente a um curso de graduação em Enfermagem, firmado com a recorrida, relativo ao segundo semestre do ano de 2010, cujo valor total ultrapassava R$ 2.300,00. A autora alegou inadimplência quanto a cinco mensalidades, tendo pleiteado a citação da parte requerida, a condenação ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

A sentença recorrida, prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Entendeu o juízo que, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, a ausência de citação válida da requerida por mais de onze anos desde o vencimento da dívida – por exclusiva responsabilidade da autora – inviabilizou a interrupção do prazo prescricional, o qual, assim, se consumou.

Em suas razões recursais, acostadas sob o ID 21791330, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto ajuizou a demanda dentro do prazo legal e diligenciou para a citação da recorrida. Aduz que a demora na citação decorreu de entraves operacionais inerentes ao Poder Judiciário e não por sua culpa exclusiva. Ressalta que houve requerimento para citação por AR e posterior tentativa por edital, cuja ausência não poderia lhe ser imputada como causa da prescrição.

A apelante ainda argumenta que a sentença recorrida desconsiderou o disposto no artigo 240, §1º do CPC, segundo o qual a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, mesmo quando esta se concretize posteriormente. Assevera que interpretou corretamente os prazos e providências, requerendo diligências para citação sempre que demandado pelo juízo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição reconhecida, com o consequente prosseguimento do feito e julgamento do mérito da demanda, reconhecendo-se a validade da obrigação inadimplida.

Intimada, a parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050732-66.2015.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA
RECORRIDO: INEZILA SANTANA CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por FAMAZ – Faculdade Metropolitana da Amazônia, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra Inezila Santana Cardoso, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva deduzida na exordial.

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, CONHEÇO DO RECURSO.

Na origem, a apelante propôs Ação de Cobrança em 03/08/2015, alegando inadimplemento de cinco mensalidades de curso de graduação em Enfermagem, referentes ao segundo semestre de 2010, cujo valor total ultrapassava R$ 2.300,00.

Entretanto, embora a propositura da ação tenha se dado formalmente dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a parte autora não logrou êxito em promover a citação válida da ré ao longo de mais de onze anos desde o vencimento da dívida. Diante disso, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, afirmando que a ausência de diligência da autora impediu a interrupção do prazo prescricional.

A controvérsia jurídica posta em análise centra-se na verificação da possibilidade de interrupção da prescrição por meio do despacho que ordena a citação (art. 240, §1º, do CPC), ainda que a efetivação da citação não ocorra de maneira tempestiva, e se a desídia da autora impediu o regular processamento do feito.

Conforme dispõe o
art. 206, §5º, I, do Código Civil
, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Já o
art. 240, §1º, do Código de Processo Civil
, estabelece que a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição. No entanto, o
§2º do mesmo artigo
impõe ao autor o dever de providenciar a citação do réu em até 10 (dez) dias após o despacho citatório, sob pena de ineficácia da interrupção do prazo prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que
a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente se concretiza se a citação for efetivada em prazo razoável, e desde que não haja inércia ou desídia da parte autora
. Assim, é imprescindível que o autor atue com diligência no impulso processual, especialmente quando instado a cumprir determinações voltadas à localização da parte ré.

Na hipótese sub judice, conquanto a ação tenha sido ajuizada em 03/08/2015, a autora não promoveu atos efetivos para a citação da ré por período superior a três anos, após a primeira tentativa infrutífera. Consta dos autos certidão de fl. 73 indicando a não localização da requerida, seguida de intimação à autora para manifestação, a qual restou sem resposta (certidão à fl. 76).

Somente em 25/06/2019, a autora reapresentou petição requerendo nova citação, após o transcurso de mais de
três anos de inércia
, já ultrapassado o prazo prescricional, que se consumou em 07/12/2015 (cinco anos após o vencimento da última mensalidade, em 07/12/2010).

Não há nos autos elementos que demonstrem a existência de diligência efetiva por parte da autora para viabilizar a citação, tampouco qualquer obstáculo extraordinário imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. Ao contrário, verifica-se a omissão da parte interessada no prosseguimento do feito, o que atrai a aplicação do §2º do art. 240 do CPC.

A simples alegação de que o despacho citatório teria o condão de interromper a prescrição, por si só, não é suficiente a afastar a regra que impõe ao autor o dever de diligência para concretizar o ato citatório.

A sentença de primeiro grau, portanto, examinou com precisão os fatos e aplicou corretamente a norma processual, ao reconhecer que a inércia da autora inviabilizou a interrupção do prazo prescricional, conduzindo à extinção do feito com resolução do mérito, por força do art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto, resta evidente que a autora/apelante, ao deixar de adotar providências tempestivas para a efetiva citação da ré, permitiu o decurso do prazo prescricional sem sua interrupção válida, não podendo agora se beneficiar de sua própria omissão.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta por
FAMAZ – Faculdade Metropolitana da Amazônia
, para
manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão,
nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, combinado com os arts. 240, §§1º e 2º do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026